Tribunal: TJSP
Processo: 1011784-64.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais – Inclusão de gravame em veículo de propriedade da Autora, pela instituição financeira, em decorrência de fraude – Ação que pretende a baixa do gravame, declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais sofridos em decorrência do ato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais – Inclusão de gravame em veículo de propriedade da Autora, pela instituição financeira, em decorrência de fraude – Ação que pretende a baixa do gravame, declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais sofridos em decorrência do ato – Demanda judicial que não discute cláusulas do contrato de financiamento ou aspectos econômicos do contrato – Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do TJSP – Decisão anterior proferida em sede de agravo de instrumento que não atrai a prevenção por se tratar de competência absoluta – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.